Tribunal: TJDFT
Processo: 0005741-49.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. ADOLESCENTE FLAGRADO VENDENDO PORÇÕES DE CRACK E NA POSSE DE PEQUENA PORÇÃO TAMBÉM DESTINADA A VENDA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNATÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. CONDUTA INFRACIONAL GRAVE. JOVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, ostentando passagens anteriores pela Vara da Infância, por ato infracional grave, praticou outro ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, e outro ato infracional análogo ao crime de falsa identidade, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo do mundo da delinquência.
3. O jovem encontra-se evadido da escola, faz uso de drogas e está inserido em um contexto social de vulnerabilidade. Além disso, praticou o ato infracional quando estava evadido de unidade de semiliberdade, o que demonstra a ausência de compromisso com o processo de ressocialização.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado.